Tribunal: TJDFT
Processo: 0739067-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739067-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO ALVES BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento (processo no 0706455-67.2020.8.07.0001), em que contende com FRANCISCO ALVES BATISTA. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou a impugnação ao cálculo do Banco do Brasil, tendo homologado o laudo pericial de ID no 127678074, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 94.334,18, atualizado em 30/05/2022. Por fim, arbitrou os honorários sucumbenciais em favor do exequente em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC (Id 140677753). “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Houve determinação da realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação (IDs no 104488650), o que ocorreu por meio do laudo de IDs no 127678074. O banco requerido (IDs no 130013286) manifestou-se contrariamente ao laudo, juntando parecer técnico divergente. perito, intimado sobre questionamentos e o laudo divergente, prestou esclarecimentos e ratificou o laudo anterior, IDs no 131264916 e 135808485. A parte requerente, por sua vez, concordou novamente com laudo apresentado e requereu a homologação (IDs no 132760048 e 137771188). Já o requerido diverge novamente (IDs no 133013598 e 139307683). É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial de IDs no 127678074, foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: “A perícia, em anuência às Decisões proferidas por este MM Juízo e aos documentos juntados aos autos, vem apresentar suas constatações a partir do trabalho pericial executado: A prova pericial foi deferida para apuração de valores: “Noutro giro, diante da divergência das partes em relação aos cálculos (IDs no 75573264 e 90369349), determino que seja realizada perícia contábil(...)” (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ID 104488650) Foi objeto da lide a Cédula Rural: 89/40016-X. A partir da recomposição do extrato, verificou-se o uso da alíquota de 84,32% para correção do saldo em abril/1990 da Cédula Rural. Nos termos da Ação Civil Pública, a correção foi recalculada, da diferença aferida foi descontada a devolução referente à Lei Federal 8.088. Ao saldo remanescente, foram aplicados os juros de mora (de 21/07/1994 até 10/01/2003 em 0,5% e de 11/01/2003 até 30/05/2022 em 1%). O quadro resume a diferença apurada na cédula 89/00430-2, quantificando, ao final, o valor do crédito apurado: (...) Dessa forma, a diferença apurada e corrigida até 30/05/2022 é de R$ 94.334,18 (Noventa e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos).". Nas impugnações e esclarecimentos solicitados pelo banco requerido (IDs no 130013286, 133013598 e 139307683), foi apresentado laudo divergente, que discorda dos valores apurados dos juros morátorios aplicados em data equivocada na repetição do indébito, bem como da não observância das devoluções decorrentes da lei federal no 8.088/90. Afirma, por oportuno, que os cálculos elaborados pelo Banco estão em consonância com o que restou decidido, onde restou demonstrado que o valor correto ao autor é de R$ 91.743,15 (noventa e um mil, setecentos e quarenta e três reais e quinze centavos) - ID no 139307682. Tais alegações não merecem prosperar. Impende ressaltar que, ao responder os questionamentos do réu, o perito frisou que " a perícia entende como adequado descontar das diferenças apuradas apenas as deduções provenientes do art. 6o da Lei no 8.088/1990 que explicitamente estão diretamente relacionadas às correções majoradas do mês de abril/1990." . Logo, o laudo divergente não merece credibilidade. E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID no 127678074, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 94.334,18 (Noventa e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), atualizado em 30/05/2022. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais em favor do em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” Em seu recurso, o Banco do Brasil pede a atribuição de efeito suspensivo. Afirma que, no tocante à correção monetária, o decisum foi claro ao determinar que, em relação à diferença, deverão ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais". Alega que, neste ponto há de se questionar a incidência do índice aplicável, se da Justiça Federal ou das Justiças Estaduais, ante sua dissonância. Contudo, considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Afirma que, quanto aos juros moratórios, este são devidos em razão de a parte Impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. Tal assertiva tem lógica porque a parte agravada sequer esteve no polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época. Caso esse não seja vosso entendimento pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP. Contudo, insta ressalvar que, sobre esta questão ainda pende julgamento de recursos junto ao Resp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública. Acaso prevaleça este entendimento e tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), a aplicação dos juros devidos passará a ser regido pelo regramento imposto para a Fazenda Pública e, por conseguinte aplicado a todos os Agravantes, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial. Em relação ao excesso de cálculo, afirma que após a entrega do laudo pericial pelo perito, foi possível concluir que os cálculos possuem erros aritméticos. Verifica se que os cálculos apresentados pelo nobre perito somam o montante de R$ 94.334,18 (noventa e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos). Sustenta que, através de cálculos apresentados pelo nobre perito, evidencia-se o excesso de execução uma vez que o valor correto da condenação perfaz o montante de R$ 91.743,15 (noventa e um mil, setecentos e quarenta e três reais e quinze centavos). Assevera que os parâmetros empregados estão excessivos. Afirma que o que se pretende impugnar é o excesso somado ao valor devido, frisando que o agravo de instrumento interposto encontra fundamento no instituto do direito que determina que cálculos não transitam em julgado. Afirma que os equívocos suavemente acometidos pelo agravado resultam em diferenças pequenas, que, ao final do cálculo resultam em quantia absurdamente excessiva. Quanto aos honorários advocatícios, assevera que a fixação de honorários advocatícios, em razão das execuções individuais, deve ser baseada no artigo 85, § 3o a 8a, do CPC, mediante apreciação equitativa pelo juiz, levando em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo dedicado pelo profissional única e exclusivamente na fase executiva. Sustenta ser evidente que o advogado que nunca atua na fase executiva, se limitará a elaborar algumas peças processuais sem grande complexidade e receberá, sem dificuldades, o débito exequendo, em razão da notória solvência desta instituição financeira. Alega que haverá afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de enriquecimento sem causa, se houver o recebimento de expressiva quantia financeira pelos patronos que apenas apresentarem as execuções individuais, uma vez que a atuação destes se restringe, como dito, à fase executiva. Desse modo, eventual fixação de honorários advocatícios deve se atentar aos patamares previstos no § 3o do artigo 85 do CPC, acaso se mostre excessiva, poderá ensejar a interposição de recursos com fundamento no § 4o do mesmo artigo, por ofensa à própria equidade. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está acompanhado de comprovação de pagamento do preparo (ID 41410791 e 41410789). Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. ÍNDICE DE CORREÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL – INAPLICABILIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO Apesar dos argumentos da parte agravante, considerando a competência desta Corte para processamento da liquidação de sentença, não há razão para que seja adotada a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal como índice de correção - IPCA/IBGE. Esse é o entendimento de precedente deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ADOÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. ABATIMENTO DE INDENIZAÇÃO VINCULADA AO PROAGRO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 1.1. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. 2. Tendo o credor optado em executar a sentença coletiva apenas em face de um dos devedores, no caso o Banco do Brasil S.A, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça comum, em conformidade com as Súmulas 508 e 556 do colendo Supremo Tribunal Federal. 3. Estando os documentos essenciais à liquidação sob a guarda da instituição financeira executada, cabe a ela apresentá-los em juízo, para apuração do quantum devido. 4. Constatado que, no título executivo judicial, o direito à diferença da correção monetária cobrada no mês de março de 1990 não ficou condicionada à comprovação da quitação do financiamento, para fins de reconhecimento do interesse processual, basta que o mutuário comprove o liame jurídico contratual entre as partes, para assegurar ao mutuário o direito ao ressarcimento pago a maior a título de correção monetária. 5. Não estando caracterizada a necessidade de alegação ou de comprovação de fato novo, tem-se por correta a adoção da liquidação por arbitramento, na forma prevista no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Os juros moratórios devem incidir somente a partir da citação na ação de conhecimento, na forma determinada no título executivo judicial, sob pena de afronta à coisa julgada. 7. Tendo sido determinada, no título executivo judicial, a incidência de correção monetária, com base no INPC, não há razão para que seja adotado índice diverso, como a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal como índice de correção - IPCA/IBGE. 8. O Programa de Atividade Agropecuária - PROAGRO foi instituído pela Lei 5.969/1973, com a finalidade de exonerar o produtor de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 8.1. Tendo em vista que o título executivo judicial assegurou ao mutuário o direito à restituição da diferença de correção monetária em relação a valores pagos com recursos próprios, não há como lhe ser assegurado eventual ressarcimento em relação a valores cobertos pelo Programa de Atividade Agropecuária - PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07244442120228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 4/10/2022). Considerando a correta aplicação dos índices no laudo pericial de ID no 127678074, não há que se falar em qualquer excesso de execução. Assim, não é possível a modificação da decisão agravada neste ponto. DO TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. O recorrente pede que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685) Confira-se também a orientação desta corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho." Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista" e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal. 3 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processo e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 5 - Constata-se que o Agravado demonstrou de forma satisfatória que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro no Cartório de Imóveis, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação da r. sentença coletiva em epígrafe, a qual condenou o ora Agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 6 - Ante a complexidade dos cálculos discutidos na instância originária e o tempo decorrido desde a celebração da avença entre as partes (mais de 30 trinta anos), bem como ao fato de que a instituição financeira possui parcela significativa da documentação referente às Cédulas de Crédito Rural, sobressai a necessidade de prévia liquidação da r. sentença coletiva, até mesmo para saber se o Agravado possui ou não direito ao recebimento de alguma diferença relativa aos índices de correção monetária discutidos na origem. 7 - Consoante entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021) – g.n. Assim, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAZOABILIDADE Apesar dos argumentos do agravante, a fixação de honorário advocatícios em 10% sobre o valor da condenação não resulta em montante exagerado ou ínfimo. Vale destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema: “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO MÉTODO DE EQUIDADE (ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não preenchimento dos pressupostos legais conduz ao indeferimento da gratuidade de Justiça. 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe-209 Divulg. 21/10/2021 Public. 21/10/2021.) Assim, a princípio, não há motivos para modificação da decisão agravada quando rejeita a impugnação da parte agravante e homologa os cálculos judiciais do laudo pericial de ID no 127678074. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem para prestar informações sobre o feito. Intime-se a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator